Tribunal: TJDFT
Processo: 0708150-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708150-17.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS FONSECA BOQUADI, TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS APELADO: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO, JOSE CARLOS FONSECA BOQUADI D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por JOSÉ CARLOS FONSECA BOQUADI (autor) e TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS (patrona da empresa ré) em face da sentença (id 66537667) proferida pela MM. Juíza de Direito substituta da 6a Vara Cível de Brasília, Dra. Bruna Araujo Coe Bastos, que, nos autos da ação de revisão de contrato proposta em desfavor de BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, julgou improcedentes os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §2o e §8o, do CPC, suspensa sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida ao demandante. Em razões recursais (ID 66537672), o autor apelante sustenta, em singela síntese, que “a forma da recorrida calcular os encargos e amortização das “Cláusulas 3.2, 3.3 e 3.4” do contrato não permitia a possibilidade de quitação, e neste sentido o recorrente seria devedor de um débito impagável e que iria aumentando gradativamente e indefinidamente.” Requer, ao final, a reforma da r. sentença apelada visando o julgamento de procedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, a cassação do “decisum” para a realização de nova prova pericial. Sem preparo, face o autor apelante litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. Contrarrazões recursais ofertadas em que suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, bem como requer a revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor. Subsidiariamente, pugna pelo não provimento do recurso (ID 66537685). Por sua vez, os patronos da requerida apelam e, em suas razões recursais, requerem a reforma da r. sentença para condenar o autor ao pagamento de honorários fixados no limite compreendido entre 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o quanto previsto pela Lei e entendimento firmado pela Jurisprudência Pátria em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo (ID 66537678). Preparo regular (ID 66537683). O autor não ofertou contrarrazões recursais (ID 66537688). É o relato do essencial. Em análise o pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado pelos patronos da ré em contrarrazões recursais ao recurso do autor. Diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, inclusive porque impugnada em sede de contrarrazões, é admissível ao magistrado determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se o autor apelante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia da última declaração do imposto de renda e dos extratos bancários de todas as contas vinculadas ao respectivo CPF. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator